Tribunal: TJSP
Processo: 1006732-25.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2019-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e condenatória – Servidor público estadual – Pretensão de obter a concessão de licença para tratamento de saúde, com correção do registro de frequência e pagamento das verbas salariais suprimidas no período – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Atribuição do DPME para a concessão de licença-médica que não é absoluta –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e condenatória – Servidor público estadual – Pretensão de obter a concessão de licença para tratamento de saúde, com correção do registro de frequência e pagamento das verbas salariais suprimidas no período – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Atribuição do DPME para a concessão de licença-médica que não é absoluta – Admissibilidade do controle judicial da legalidade dos atos administrativos – Autor que comprovou ter se submetido a cirurgia – Perícia realizada pelo IMESC que concluiu por bem justificada a necessidade de afastamento no período relacionado – Precedentes – Insurgência quanto ao afastamento da Lei no 11.960/09 para cálculo da correção monetária a incidir sobre as diferenças vencidas – Inadmissibilidade - Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional pelo Eg. STF, nos julgamento do RE no 870.947/SE – Eventual modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que deverá ser objeto de análise na fase de liquidação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000202523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006732-25.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EDUARDO ANDRÉ
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 21 de março de 2019.
Maria Olívia Alves
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006732-25.2017.8.26.0053 -Voto no 28.358
2
Voto no 28.358
Apelação no 1006732-25.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Eduardo André Soares
Comarca: 16a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Ana Luiza Villa Nova
APELAÇÃO
Ação declaratória e condenatória
Servidor
público estadual Pretensão de obter a concessão de licença para
tratamento de saúde, com correção do registro de frequência e
pagamento das verbas salariais suprimidas no período Sentença
de procedência
Pretensão de reforma
Impossibilidade

Atribuição do DPME para a concessão de licença-médica que não
é absoluta Admissibilidade do controle judicial da legalidade dos
atos administrativos Autor que comprovou ter se submetido a
cirurgia Perícia realizada pelo IMESC que concluiu por bem
justificada a necessidade de afastamento no período relacionado
Precedentes
Insurgência quanto ao afastamento da Lei no
11.960/09 para cálculo da correção monetária a incidir sobre as
diferenças vencidas Inadmissibilidade - Norma que prevê índice
de correção monetária considerado inconstitucional pelo Eg. STF,
nos julgamento do RE no 870.947/SE Eventual modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que deverá ser
objeto de análise na fase de liquidação Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória e condenatória ajuizada por
Eduardo André Soares contra o Estado de São Paulo, por meio da qual pretende a
anulação do ato administrativo por meio do qual foi indeferida a licença para tratamento de
saúde em relação ao período de 11/06/2015 a 11/08/2015, com publicação da licença, bem
como a regularização do seu registro de frequência e pagamento dos vencimentos
correspondentes ao período.
Conforme sentença de fls. 139/143, o pedido foi julgado
procedente, para o fim de reconhecer o direito do autor à licença para tratamento de saúde
no período requerido, convolando-se as faltas tidas como injustificadas em justificadas,
sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens, com o respectivo apostilamento e
restituição de valores descontados, além da condenação no pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inconformado, apela o Estado. Alega, em síntese, que a conclusão
do perito judicial não poderia substituir o trabalho do Departamento de Perícias Médicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006732-25.2017.8.26.0053 -Voto no 28.358
3
do Estado de São Paulo (DPME), que é o órgão responsável pela apreciação dos pedidos de
concessão de licença para tratamento de saúde. Assevera que a análise dos atos
administrativos pelo Poder Judiciário está adstrita ao controle de legalidade. Insiste na
regularidade dos descontos efetuados em virtude do indeferimento da licença, ante a
previsão de perda da remuneração do funcionário que se ausentar do serviço. Por fim,
requer a utilização da Lei no 11.960/09 para fins de atualização monetária (fls. 145/165).
O apelado respondeu (fls. 173/181).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso,
mas a ele nego provimento.
Conforme consta dos autos, o autor é professor do quadro de
Magistério da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e, por estar acometido de
problema de saúde, classificado no CIF 10 M20.1 Hallux valgo, foi necessário que se
submetesse a cirurgia no dia 12/05/2015 e precisou de ausentar das suas atividades
laborais, razão pela qual requereu a concessão de licenças médicas junto ao Departamento
de Perícias Médicas do Estado (DPME).
Assim, embora o Departamento tenha sido favorável à concessão
da licença médica relativa ao período compreendido entre 12/05/15 e 10/06/15, foi
indeferido o período de 11/06/15 a 11/08/15.
Nesse contexto, o autor postula a concessão da licença e o
correspondente pagamento dos vencimentos relativos aos períodos, por entender que a
impossibilidade de exercer suas atividades nos períodos relacionados está bem
demonstrada.
A esse respeito, é sabido que, para a concessão de licença-saúde
administrativamente, é exigida a realização de perícia médica junto ao Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME, por força dos arts. 191 e 193 do
Estatuto dos Servidores Públicos, que assim dispõem:
Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver impossibilitado
para o exercício do cargo, será concedida licença, mediante inspeção em
órgão médico oficial, até o máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006732-25.2017.8.26.0053 -Voto no 28.358
4
remuneração.
Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de inspeção
médica, realizada em órgão oficial e poderá ser concedida:
I - a pedido do funcionário; e
II - "ex-officio"
No entanto, a atribuição do DPME para a realização de perícias
para a concessão da licença não é absoluta, uma vez que não se pode impedir o servidor de
buscar a tutela jurisdicional, a fim de corrigir eventual ilegalidade que tenha ocorrido
naquele procedimento.
A propósito: “Sabe-se que, em tese, é o Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo (DPME) o órgão competente para realizar perícias
médicas e conceder licenças-saúde aos servidores públicos estaduais. Todavia, em
havendo prova (atestado e relatório médicos) da necessidade de concessão de licença-
saúde por maior período que o deferido pela Administração Pública Estadual, é de ser o
Judiciário acionado para que o servidor possa fazer jus ao que a legislação lhe garante.”
(Apelação no 1032000-86.2014.8.26.0053. Rel. Des. Sidney Romano dos Reis. 6a Câmara
de Direito Público. j. 23/05/2016).
Submetida a questão à perícia médica judicial no Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC, concluiu-se que o autor
“encontra-se em pós-operatório de correção cirúrgica de joanete no pé esquerdo tendo
obtido bom resultado cirúrgico” (fl. 124).
Naquela oportunidade, o perito também concluiu que “em
concordância com a técnica cirúrgica utilizada em 12/05/2015 faz jus ao período de
afastamento solicitado entre 11/06/2015 a 11/08/2015”.
Ou seja, o i. perito judicial confirmou que, em razão da cirurgia a
que o autor foi submetido, justificava-se o prolongamento do seu afastamento do trabalho
no período de 11/06/2015 a 11/08/2015.
Portanto, com base nos documentos acostados aos autos pelas
partes, endossados pela conclusão pericial, impõe-se reconhecer a necessidade de
afastamento do autor para continuidade tratamento de saúde e recuperação da cirurgia a
que foi submetido também em relação ao período reclamado.
Destarte, o pedido era mesmo procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006732-25.2017.8.26.0053 -Voto no 28.358
5
É nesse sentido o entendimento desta Col. 6a Câmara de Direito
Público:
Apelação - Servidor público - Indeferimento de licença médica e
lançamento de faltas injustificadas - Sentença de procedência
que declarou o direito do autor à licença, anulando os atos
gerados pelo indeferimento - Recurso oficial e recurso voluntário
da Fazenda - Desprovimento de rigor - Mesmo amparado pelo
parecer médico prescrevendo afastamento, e tendo solicitado
tempestivamente a expedição da guia de perícia, que era o que lhe
competia, o autor obteve da Administração Pública negativa
injustificada, sem qualquer avaliação de seu real estado de saúde,
e com base em regramento obtuso e inexecutável - Precedentes -
Os parcos argumentos trazidos pela apelante para justificar o
indeferimento do pedido não são aptos a convencer do contrário -
R. sentença mantida - Recurso oficial e recurso da Fazenda
desprovidos
(Apelação no 4002086-88.2013.8.26.0269. Rel. Des. Sidney
Romano dos Reis. 6a Câmara de Direito Público. j. 09/06/2014).
Da mesma forma, quanto à aplicação índice de atualização
monetária previsto na Lei no 11.960/09, é sabido que, quando do julgamento do RE
870.947/SE (Tema no 810), o Eg. Supremo Tribunal Federal, reconheceu sua
inconstitucionalidade, nos seguintes termos:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006732-25.2017.8.26.0053 -Voto no 28.358
6
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Por outro lado, não se ignora que, na data de 24/09/2018, o Eg.
Supremo Tribunal Federal deferiu excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, nos autos do RE 870.947/SE.
No entanto, esta Eg. Corte tem decidido em casos como o presente
que a r. determinação de suspensão não conduz automaticamente ao acolhimento da
pretensão do Estado, de ser imediatamente aplicado o índice de correção monetária
previsto na Lei Federal no 11.960/09, declarado inconstitucional, nos processos de
conhecimento.
Na verdade, eventual modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, oriunda dos mencionados embargos de declaração, é questão a ser
enfrentada na fase de liquidação do julgado.
Nesse sentido:
“(...)
Por sua vez, o apelo específico da Fazenda visando à aplicação
integral da Lei no 11.960/09 na correção monetária da
condenação também não deve ser provido, porém com
observação.
Isso, porque, no julgamento do RE 870.947 (Tema no 810), foi
afastada a utilização da remuneração oficial da caderneta de
poupança na correção monetária da condenação, conforme
previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/09, então declarado inconstitucional.
Nesse sentido, recordo que:
[...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que, para fins de aplicação da sistemática da
repercussão geral, não é necessário se aguardar o trânsito em
julgado do acórdão paradigma para a observância da orientação
estabelecida (Decisão Monocrática no RE 870.947 ED, Ministro
Luiz Fux, 24/9/2018, DJE no 204, divulgado em 25/9/2018).
Entretanto, excepcionalmente, em 24/9/2018, o Ministro Luiz
Fux deferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos em face do v. acórdão que julgou o mérito do RE 870.947
(Tema no 810 STF). Segundo esses embargos, o julgamento do
RE 870.947 foi omisso, pois não tratou da modulação dos efeitos
do decisum.
Nessas circunstâncias, é mesmo o caso de negar provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006732-25.2017.8.26.0053 -Voto no 28.358
7
apelo da Fazenda, porém com a observação de que o valor da
condenação seja corrigido monetariamente conforme o que for
decidido com trânsito em julgado no RE 870.947 (tema no 810
STF)”. grifei
(Ap. no 1012575-05.2016.8.26.0053; Rel. Des. MARCOS
PIMENTEL TAMASSIA, j. 09/10/2018).
Assim, neste momento deve ser mantida a aplicação da Lei Federal
no 11.960/09 apenas aos juros de mora, com a observação de que eventual modulação da
declaração de inconstitucionalidade deverá ser objeto de análise na liquidação do julgado.
Portanto, a r. sentença merece ser integralmente mantida.
Por fim, tendo em vista o não provimento do recurso interposto e
considerando ainda o trabalho adicional realizado pelos patronos do apelado em grau
recursal, é o caso de se determinar a majoração dos honorários anteriormente fixados para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.
Ante o exposto, pelo meu voto e nos termos da fundamentação
supra, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora